Tribunal: CARF
Processo: 18471.000199/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000199/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
LEA JORGE DE FRIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
FISCALIZADO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
Firmada a convicção quanto à materialidade e à autoria da infração tributária,
pode a autoridade autuante, de plano, lançar o crédito tributário, não sendo
obrigatória a prévia intimação ao contribuinte
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000199/2008-51
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 410/421) interposto pela Contribuinte LEA
JORGE DE FRIAS, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls. 218/227), que julgou
improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 105/109), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF '
Exercício: 2004
FASE
ANTERIOR
AO
LANÇAMENTO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
O procedimento fiscal é a fase preparatório do lançamento, pré-litigiosa, oficiosa, não
estando o auditor fiscal obrigado a informar o fiscalizado a respeito das investigações
realizadas, nem mesmo abrir prazo a cada novo elemento coletado, uma vez que ainda
não existe litígio, nem contraditório.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O titular da conta corrente é o sujeito passivo do lançamento de depósitos bancários de
origem não comprovada se não há demonstração inequívoca de que a movimentação
financeira foi realizada por terceira pessoa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2004, que apurou uma Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
depositados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras, em
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

relação ás quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 103/104 a contribuinte,
em resposta a intimação fiscal, apresentou, por meio de seu procurador, os extratos de suas
contas bancárias e aplicações relativas ao ano de 2003.
Intimada a apresentar a comprovação da origem dos depósitos relacionados a
recorrente em resposta informou que a movimentação bancária foi efetuada pela empresa Poletti
Comércio de Jóias e Factoring Ltda, pertencente ao ex-genro Gutemberg de Aguiar Chaves e
anexa declaração com firma reconhecida do mesmo.
Em diligência realizada junto à empresa Poletti Comércio de Jóias e Factoring
Ltda, o representante legal Gutemberg de Aguiar Chaves declarou, por meio do documento de e-
fl. 88, que nenhum dos cheques relacionados na planilha enviada pela receita federal foram
recebidos pela empresa em questão, que os mesmos são de responsabilidade de LEA JORGE DE
FRIAS e que a empresa detém sua conta-corrente na mesma agencia 0162 do Unibanco
Como a contribuinte não esclareceu ao Fisco a origem dos valores depositados nas
contas bancárias de sua titularidade, foi efetuado o lançamento com base no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fl.406), o
contribuinte interpôs em 24/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 410/421) e reitera os argumentos
ofertados em sede de impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- nulidade do auto de infração por ausência de intimação da contribuinte para
fazer contraprova à declaração prestada pelo seu ex-gênro durante a diligência fiscal;
- que não teve acesso ao novo documento, o que implicou em cerceamento de
defesa e ofensa ao devido processo legal;
- que em face ao conflito de declarações a cerca do mesmo ato, cabe invalidar a
emitida posteriormente, sem firma reconhecida;
- que diante da coação em sofrer uma ação fiscal o Sr. Gutemberg A. Chaves
elaborou outra declaração, sem firma reconhecida, contrariando a anterior;
- que a declaração obtida mediante coação não merece acolhida como meio de
prova;
- que os cheques e fichas de registro de empregados acostados à impugnação
comprovam a validade da primeira declaração, que relaciona a referida empresa com a conta da
contribuinte;
- que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas
em extratos ou em depósitos bancários;
- que a movimentação da conta corrente por terceiro não pode caracterizar
rendimentos tributáveis de pessoa física;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

- que os lançamentos à débito na conta corrente, sob a rubrica "dev. cheq.
Depósito", se referem a cheques devolvidos, e não poderiam ser considerados na base de
rendimentos, já que saíram da conta corrente, e , assim deveriam ser descontados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Alega o recorrente em seu recurso, nulidade do auto de infração por cerceamento
de ampla defesa e contraditório, em razão de ausência de intimação para contraditar a declaração
prestada pelo seu ex-gênro durante a diligência fiscal.
Inicialmente, deve-se evidenciar que o contencioso administrativo é instaurado
com a impugnação do contribuinte ao lançamento. Até a fase da ciência da autuação, tem-se um
procedimento administrativo de caráter inquisitorial, em que os princípios do contraditório e da
ampla defesa são mitigados. Nessa fase, entendendo a autoridade fiscal que tem todos os
elementos para efetuar o lançamento, desnecessário qualquer intimação prévia ao contribuinte.
No caso em discussão, entretanto, a autuação decorreu de todo um procedimento
investigativo, aberto em face da empresa Poletti Comércio de Jóias e Factoring Ltda, que
culminou, posteriormente, com a presente autuação. Naquele procedimento, foram coligidas aos
autos provas documentais que comprovaram, no entendimento da autoridade autuante, a omissão
de rendimentos aqui imputada ao recorrente.
Assim, o contribuinte não foi intimado dos procedimentos preparatórios da
autuação, porque a autoridade autuante entendeu que detinha todos as provas para imputar a
infração fiscal ao recorrente. Esse procedimento, ressalte-se, nada tem de inaudito, sendo
aplicado, como regra, nas autuações decorrentes das revisões de declarações entregues pelos
contribuintes.
Nesse sentido, invoco o disposto na súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, disposto no
inciso LV do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária oportunidade de impugnar da forma mais ampla que
entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Destaco que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.Tendo o fiscal autuante
demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente
arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, afasta-se a nulidade vindicada.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 103/104, a contribuinte,
devidamente intimada, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
A fim de afastar o lançamento, alega a recorrente que os recursos considerados
como movimentação bancária de origem não comprovada pertencem à empresa Poletti Comércio
de Jóias e Factoring Ltda e que sua conta corrente teria sido utilizada pelo seu ex-genro,
Gutemberg de Aguiar Chaves, sócio daquela empresa.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que a recorrente não comprova,
embora intimada, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a ela comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
No caso dos autos, a contribuinte anexa à impugnação declaração, cópias de
cheques e fichas de registro de empregados que a seu ver comprovariam que sua conta bancária
teria sido utilizada pela empresa de seu ex-gênro. Contudo entendo que a documentação não
comprova a origem dos depósitos, pois não identificam a fonte dos créditos, os valores, as datas
e, principalmente, não demonstram de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados
na conta corrente.
A fichas de empregados e cheques apresentados referem-se a dispêndios e não
ingressos de recurso na conta da recorrente e não contém qualquer indicação sobre o contratante,
e mesmo que tivesse, não significa que os pagamentos efetuados em cheque às pessoas físicas
seriam referentes ao recebimento de salários por parte da Poletti Comércio de Jóias e Factoring
Ltda. Para isso caberia à recorrente apresentar folhas de pagamento e contabilidade de forma a
comprovar essa vinculação.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

Compõem os autos duas declarações assinadas por Gutemberg de Aguiar Chaves.
Na primeira delas, fl. 78, de 12/11/07, ele informa que, por motivo de crédito e limites bancários,
utilizou em diversas ocasiões, no ano de 2003, a conta corrente de Lea Jorge de Frias. Na
segunda declaração, fl. 85, de 11/12/07, que foi fornecida em resposta à solicitação fiscal, ele
informa que não pertence à empresa a movimentação dos cheques que foram depositados na
conta n° 116.600-6, agencia n° 0162 do Unibanco. Acrescenta o declarante que foi constatado
junto ao Unibanco que nenhum dos cheques relacionados na planilha anexa foi recebido pela
empresa em questão, sendo os mesmos de responsabilidade de Lea Jorge de Frias.
Pelo que se depreende das declarações referidas, o sócio da pessoa jurídica, em
que pese afirmar, inicialmente, que utilizou a conta da interessada, informa, posteriormente, que
nenhum dos depósitos relacionados pela fiscalização é relativo a valores recebidos por sua
empresa. Ou seja, não vejo contradição entre os dois documentos, pois entendo que o Sr,
Gutenberg, de posse da relação de depósitos encaminhada pela autoridade fiscal não identificou
dentre eles valores referentes a sua empresa.
Contudo, entendo que somente a declaração do ex-gênro informando que se
utilizou da conta da recorrente não é prova hábil a comprovar a titularidade dos depósitos, pois
não há nos autos quaisquer comprovantes de transferências entre eles que pudessem provar que
os depósitos por ela recebidos lhe foram repassados, dando respaldo ao que fora declarado.
Ainda que o ex-gênro reconheça por declaração que utilizou a conta da recorrente, caberia a ela
demonstrar a origem e a que título os créditos foram efetuados, o que de fato não ocorreu.
Desta forma, não há como afastar a presunção legal sob a alegação de que os
depósitos apurados pertenciam a terceiro, sem prova consistente em contrario, portanto aplica-se
o disposto na já citada súmula CARF no 32.
Quanto à alegação de erro no cálculo do lançamento pela inclusão na base de
cálculo de cheques devolvidos, tem-se que a própria autoridade fiscal retificou o lançamento e
explicitou no Termo de Retificação de e-fl. 78 a que se referem os valores mantidos. Verifica-se
que os citados valores não se referem a cheques devolvidos, mas sim a “cheque caixa” e “saque
caixa”. Ademais a recorrente não traz aos autos provas de que se tratam de cheques devolvidos.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal.
Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a
decisão recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores lançados pela fiscalização.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000199/2008-51

Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital